Tribunal: STF
Processo: Rcl 91121
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Matheus Borges de Amorim, sob o fundamento de que o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 56.    
A defesa da parte reclamante narra, em síntese, que 
“O reclamante foi condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela suposta prática do delito previsto no art. 171, § 2º-A, do Código Penal. 
Foi-lhe oportunizado o início do cumprimento da pena mediante o uso de monitoração eletrônica, tendo sido expedida carta precatória do Distrito Federal ao Estado de Goiás, local de sua residência, para que manifestasse interesse no cumprimento da pena nessa modalidade, bem como comprovasse as condições técnicas necessárias.
Todavia, como não possuía advogado constituído nos autos da Execução Penal, o reclamante não foi localizado. Em razão disso, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal expediu mandado de prisão para o início do cumprimento da pena.
O reclamante foi preso no dia 13/02/2026, na cidade de Itaberaí-GO, local de sua residência, onde permanece recluso até a presente data, em estabelecimento prisional destinado ao cumprimento de pena em regime fechado, ou seja, está em regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença condenatória. Isso porque, na Comarca de Itaberaí (local onde se encontra preso), há apenas unidade prisional destinada ao cumprimento de pena em regime fechado, sendo o regime semiaberto viabilizado exclusivamente mediante monitoração eletrônica.
O Juízo da Execução determinou o recambiamento para Brasília; contudo, até a presente data, o reclamante permanece custodiado no Estado de Goiás, notadamente na Unidade Prisional Regional da Comarca de Itaberaí-GO. 
A defesa impetrou Habeas Corpus junto ao Tribunal De Justiça Do Distrito Federal e Territórios visando a cessar o evidente constrangimento ilegal, bem como o cumprimento da súmula vinculante nº 56 deste STF, todavia, a liminar foi indeferida e o reclamante permanece em Unidade Prisional incompatível com o fixado em sua sentença condenatória.”

Ademais, sustenta ser cabível a presente reclamação, “pois o reclamante encontra-se submetido ao cumprimento de pena em estabelecimento prisional destinado ao regime fechado, embora a sentença condenatória tenha fixado o regime inicial semiaberto.”
Por fim, requer que
“(...) o conhecimento e o regular processamento da presente Reclamação Constitucional, para que seja julgada procedente, a fim de preservar a autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente do entendimento firmado no RE 641.320/RS e cristalizado na Súmula Vinculante nº 56.
Diante do cenário de flagrante ilegalidade e urgência qualificada, requer, liminarmente, seja determinada a imediata adequação do regime prisional ao título condenatório, com a expedição de alvará de soltura em favor do reclamante, a fim de que seja colocado em liberdade do estabelecimento destinado ao regime fechado, fixando-se prazo razoável para que compareça ao órgão competente para viabilizar a instalação de monitoração eletrônica e o regular cumprimento da pena no regime semiaberto, nos termos a serem estabelecidos pelo Juízo da Execução Penal.
No mérito, requer seja julgada procedente a presente Reclamação, com a confirmação da medida liminar eventualmente deferida, assegurando-se, de forma definitiva, ao reclamante o cumprimento da pena no regime inicialmente fixado na sentença condenatória, vedada sua manutenção em regime mais gravoso por ausência de estabelecimento adequado.”

É o relatório. Fundamento e decido.
O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos - , cujo dispositivo constitucional está assim vazado: 
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.“

Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
(…)
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.” 

Ademais, tem-se como requisito indispensável para o cabimento de reclamação a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 11/12/2014; Rcl 11.463 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/02/2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 05/03/2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015, entre outros. 
Em consequência, portanto, vê-se que a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 
Analiso o caso concreto à vista dessas premissas teóricas e dos parâmetros constitucionais invocados. Vejamos. 
O enunciado contido na Súmula Vinculantes possui o seguinte teor: 
 “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” 
 
Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, esta Corte consignou que seriam 
“aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado” (Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/16 - grifos nossos). 

Ao apresentar o voto condutor do acórdão no caso paradigma, bem destacou Sua Excelência,  o Relator, que, 
“[d]e qualquer forma, não descarto a possibilidade de cumprimento das penas do regime semiaberto em estabelecimento que não se caracteriza como colônia de trabalho. A própria lei prevê a possibilidade de utilização de estabelecimento similar. Já a oferta de trabalho pode ser suprida por iniciativas internas e externas, notadamente mediante convênios com empresas e órgãos públicos. 
O próprio Supremo Tribunal Federal conta com apenados que realizavam importante trabalho. Em meu gabinete, são cinco sentenciados, que prestam ótimos serviços a este Tribunal, vinculados ao Programa Começar de Novo. 
O trabalho externo vem, em alguma medida, como um benefício adicional ao preso do regime semiaberto, já que a legislação é restritiva quanto a esse ponto art. 37 da Lei 7.210/84. 
O que é fundamental, de toda forma, é que o preso tenha a oportunidade de trabalhar. O trabalho é, simultaneamente, um dever e um direito do preso art. 39, V, e art. 41, II, da Lei 7.210/84” (grifos nossos). 

Por fim, fixaram-se balizas de observância obrigatória pelos juízes de execução,  in verbis: 
“Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641320, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016) 

Como se vê do cotejo do parâmetro supracitado, é certa a impossibilidade de se manter apenado em regime mais severo do que naquele a que fez jus. Para cumprir esse enunciado, por exemplo, por falta de vagas, deverá o juízo adotar as medidas citadas no julgado supra. 
Contudo, consta dos autos decisão do juízo de execução, apontado como ato reclamado (e-doc. 9): 
“Trata-se de comunicação do cumprimento, no Estado de Goiás, de mandado de prisão definitiva relativo ao presente processo de execução penal.
Não há informações acerca da constituição de vínculo sociofamiliar do reeducando na Comarca em que está recolhido e, consoante pacífica jurisprudência do STJ, não há direito subjetivo à escolha do local onde cumprirá a reprimenda, devendo o Juízo de Execuções Penais avaliar a conveniência da referida medida. Ainda assim, seria necessária a autorização do juízo de execução daquela localidade.
De forma distinta do Distrito Federal, onde existem unidades prisionais específicas para o regime semiaberto, nas comarcas goianas ele vem sendo cumprido na modalidade de prisão domiciliar, com ou sem monitoramento eletrônico, inexistindo estabelecimentos prisionais para o regime intermediário em seus municípios, o que inviabiliza a transferência da execução, conforme entendimento deste Juízo.
Há uma evidente busca pela migração entre os distintos sistemas prisionais com vistas à obtenção de prisão domiciliar nas cidades do Entorno, tema já objeto de análise pelo TJDFT:
(...)
Já em relação ao regime fechado, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Estado de Goiás - DGPP/GO padronizou sua resposta, reafirmando a inexistência de vagas:
?Cumpre esta Gerência informar que o sistema penitenciário goiano atualmente não dispõe de vagas, estando nossas Unidades Prisionais com lotação extrapolada, mostrando-se insuficiente ao atendimento da própria demanda local.
Com o advento da Lei Estadual de nº. 19.962/2018, cabe à Diretoria-Geral de Polícia Penal a gestão de vagas das Unidades Prisionais deste Estado, de forma que, visando primordialmente a satisfação do interesse público, ela recolhe os(as) presos(as) nos estabelecimentos prisionais que entender pertinentes, pautando-se em critérios de conveniência e oportunidade.
Ressaltamos que o sistema prisional do Estado de Goiás não dispõe de vagas para acolher o reeducando, pois está superlotada, conforme já mencionado alhures. 
Ademais, não há notícia de que o reeducando possua ordem constritiva expedida por Juiz(a) do Estado de Goiás, não havendo, portanto, justificativa para a sua permanência/transferência para presídios locais. 
Acrescentamos ainda que o pedido de vaga se dá exclusivamente por proximidade familiar, direito este que não é absoluto, conforme ensinam nossas melhores doutrinas, dependendo da observância de determinados requisitos, tais como a conveniência e oportunidade para a Administração Pública, incluindo a real necessidade e, principalmente, a possibilidade da transferência pleiteada.
Assim, pelos argumentos já expostos e, especialmente, na limitação de vagas, atualmente vivenciada pelos presídios do Estado de Goiás, manifestamos desfavorável à solicitação em tela.?
Por todo o exposto, com fundamento no artigo 15 do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, AUTORIZO o RECAMBIAMENTO DEFINITIVO de MATHEUS BORGES DE AMORIM, da Comarca de Itaberaí/GO para estabelecimento prisional do Distrito Federal, compatível com o regime de cumprimento de pena a ele imposto.”

Nesse sentido, verifica-se o entendimento adotado pelo Juízo de execução não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de o condenado não poder ser mantido em regime prisional mais gravoso em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado, tendo o ato reclamado, efetivamente, autorizado, diante da ausência de vínculo do preso com a comarca onde se encontra preso, o recambiamento para estabelecimento prisional compatível com o regime imposto na condenação penal na unidade da Federação de cujo Poder Judiciário emanou a sentença condenatória. 
Consoante entendimento tranquilo da Corte presta-se a reclamação para preservar a competência deste Supremo Tribunal e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, CF/88). 
Em torno desses conceitos, a jurisprudência do STF desenvolveu parâmetros à utilização dessa figura jurídica, dentre os quais se destaca a necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas da Corte, o que não se demonstrou na espécie. 
Vejam-se, por todos, precedentes a esse respeito:
“Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 17/10/08); 

“A ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e o paradigma desta Corte conduz à inadmissão da Reclamação” (Rcl nº 19.724/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 74/15). 

No mesmo sentido, ainda: Rcl nº 8.636/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 19/3/15; Rcl nº 15.260/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/3/15; Rcl nº 16.944/BA-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 11/3/15; Rcl nº 18.888/RS-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/12/14; Rcl nº 6.204/SC-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 28/06/10; e Rcl nº 3.014/SP, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 21/5/10.
Logo, é inegável, por essa perspectiva, que esta reclamação possui  contornos de sucedâneo recursal ou de meio constitucional autônomo de impugnação, o que se afigura inadmissível de acordo com a jurisprudência deste Supremo Tribunal: 
“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI 453. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DOS MERCADOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS. AUDITORIA DE SOCIEDADES DE CAPITAL FECHADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO recursal. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. Não é possível conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl nº 6.140/RJ-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira turma, DJe de 14/4/2016); 

“RECLAMAÇÃO DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE INOCORRÊNCIA INADMISSIBILIDADE DO USO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA, QUE VERSOU CASO CONCRETO NO QUAL A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL INADMISSIBILIDADE INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA LEGITIMIDADE CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016);

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. A RECLAMAÇÃO NÃO É SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO IMPROVIDO. I - A reclamação constitucional não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos da decisão de mérito. II - Não impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Fundamentação recursal deficiente (Súmula 287). III - Reclamação improcedente. IV - Agravo regimental improvido” (Rcl nº 5.684/PE-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski , Tribunal Pleno, DJe de 15/8/2008). 

Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.
Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de  indicar o valor da causa. É caso de ofensa direta aos arts. 291 e 319, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15).
Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. 
Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise da correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente